Tribunal: TJBA
Processo: 0007454-24.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007454-24.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA, JEFFERSON MESSIAS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEBATE SOBRE CONCURSO PÚBLICO. ART. 70, II, ALÍNEA “A”, DA LOJ. INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FORO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROPOSITURA DA DEMANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 70, II, “a”, da LOJ (Lei Estadual nº 10.845/2007), compete aos Juízes das Varas da Fazenda Pública processar e julgar, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados.

2. Verificando-se que o Apelante busca discutir o direito de participar de concurso público promovido pela Embasa, que, em razão de ser concessionária de serviço público executa, por delegação, uma função do Poder Público, inconteste a competência da Vara Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

3. No que diz respeito ao foro onde deve ser processada a demanda, constatando-se que o Autor/Apelante, domiciliado no Município de Feira de Santana/BA, ajuizou Ação Ordinária em face da Embasa no foro de sua residência, consoante lhe permite o disposto no parágrafo único do artigo 52 do CPC, inconteste a sua opção pela Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana/BA.

4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007454-24.2010.8.05.0080, em que é Apelante
GUSTAVO GOMES DE SOUZA
e Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.